Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-76.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015319-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL MANUEL HIDALGO MORALES (APELANTE), ELIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.209.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE KARLA DE OLIVEIRA FILO FLORES - CPF: 369.074.408-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DE CARVALHO MATOS - CPF: 019.782.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRENE VALENTINA MORENO CORALES - CPF: 719.426.011-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE

AMEAÇA -

DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o depoimento prestado em sede extrajudicial está perfeitamente alinhado com as provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial. Demonstrado de forma clara nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Michael Manuel Hidalgo Morales
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT. A sentença condenou o recorrente pela prática delitiva descrita no art. 147,
caput
, do Código Penal, mas absolveu-o do crime previsto no art. 147 do Código Penal em relação aos fatos ocorridos em 02/09/2023 no horário do almoço, bem como da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/41, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A pena foi fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição do apelante com base na alegação de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela absolvição do réu devido à ausência de temor essencial (ID. 240217237).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 240217240).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 244409179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
Conforme apurado, o denunciado MICHAEL MANUEL HIDALGO MORALES e da vítima Mairene Valentina Moreno Corales conviveram por cerca de 1 (um) mês e não tiveram filhos em comum. A relação já iniciou bastante conturbada, devido ao comportamento ciumento e controlador do acusado, havendo outros episódios de agressões físicas e verbais não registradas pela vítima.

No dia 02/09/2023, Mairene chegou em sua residência, localizada na rua Oito de Maio, no 12, Quitinete, Bairro Pedregal, nesta capital, para almoçar, porém um pouco mais tarde do que de costume, ocasião em que MICHAEL ficou desconfiado e agrediu a vítima com empurrões e puxões de cabelo, ao mesmo tempo que a ameaçava dizendo que “deformaria o seu rosto quebrando uma garrafa de coca cola, para ninguém poder ficar com ela depois”, deixando Mairene muito receosa.

Em seguida, a ofendida retornou ao seu local de trabalho, no Supermercado Economia, localizado na rua Alto Paraguai, no 345, bairro Jardim Itália, nesta capital, e quando foi por volta das 20h45min, MICHAEL foi ao local, buscar as chaves da quitinete com Mairene e pediu seu aparelho celular, contudo a vítima não entregou, momento em que o denunciado ficou bastante nervoso e novamente ameaçou tirar a vida da vítima, causando profundo temor.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MICHAEL MANUEL HIDALGO MORALES como incurso no art. 21, caput, do Decreto-Lei n° 3.688/41, e art. 147, caput (por duas vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06 (...)” ID.
240217184 - Pág. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art.

147, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de

1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do apelante e argumentando que não há nos autos outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que sejam capazes de corroborar a versão fornecida pela suposta vítima, uma vez que ela não foi ouvida em juízo.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal o seguinte:

“ Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o apelante negou os fatos, afirmando que apenas foi ao local de trabalho de sua companheira para buscar seu aparelho celular e a chave, ressaltando que ela estava livre para seguir com a vida dela. Em juízo não foi ouvido, ocasião que foi decretada sua revelia.

Por sua vez, a ofendida Mairene Valentina Moreno Corales, perante a autoridade policial declarou que o apelante foi ao seu local de trabalho (supermercado) e lhe ameaçou de morte, consoante depoimento transcrito abaixo:

“(...)Que hoje por volta das 20:45, a vítima estava em seu local de trabalho quando chegou seu convivente MICHAEL; Que, neste período de convivência vem sofrendo muita violência doméstica tanto física, quanto moral e psicológica; Que, hoje, a vítima saiu tarde do horário do almoço, e demorou para chegar em casa, e quando chegou sofreu agressões físicas bem como empurrões e puxões de cabelo por parte do suspeito, e ele ainda ameaçou de agredi-la dizendo que a deformaria o seu rosto quebrando uma garrafa de coca cola, para ninguém poder ficar com ela depois; Que, depois, a vítima fingiu que estava tudo bem, e retornou ao serviço com a chave da quitinete, minutos depois
o suspeito foi até o local de trabalho da mesma, adentrou ao supermercado e lhe ameaçou de morte; Que no momento das ameaças a vítima estava no setor da padaria,
e ele insistia para que a vítima devolvesse as chaves, bem como entregasse o celular, porém a mesma só devolveu as chaves, e o celular não, pois pertence a mesma; Que a vítima aproveitou a oportunidade e contou para seus colegas e superiores no trabalho o que havia ocorrido, o qual um colega por ordem do seu patrão pediu que levasse a vítima até a casa dela e a auxiliasse na retirados de todos os pertences dela, pois era eminente o risco que a vítima estava passando (...) ID.

240215993 - Pág. 2.

A testemunha Anne Karla De Oliveira Filo Flores,

proprietário do estabelecimento comercial, em sede extrajudicial, afirmou expressamente ter visto a vítima ser ameaçada pelo apelante.

“(...)QUE é proprietária do supermercado em que a vítima estava no momento atendendo, no setor da padaria,
quando avistou sua funcionária sendo agredida verbalmente pelo convivente dela, e que em dado momento ele forçou a entrada querendo acesso até o local onde ela estava
; Que funcionários não permitiram que ele tivesse acesso ao interior do balcão da padaria e que de imediato chamaram os seguranças; Que avistou a vítima entregando chaves para o suspeito sendo que a todo momento o suspeito forçava acesso ao interior do balcão da padaria; Que, a testemunha informa de que após ter percebido que ele estaria lá fora aguardando a sua funcionaria sair, a depoente ligou para a polícia e narrou os fatos a polícia e que ficou sabendo hoje de que ela vinha já sofrendo aproximadamente a cerca de um mês violência física e verbais (...) ID. 240215996.

A vítima não foi localizada para prestar depoimento em Juízo, tendo as partes desistido de sua oitiva (ID 240217213 - Pág. 2).

Em que pese a ausência do depoimento da vítima na fase judicial, os depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório são coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas quanto à ocorrência do crime conforme narrado na denúncia.

Isso porque, a testemunha Anne Karla de Oliveira Filó Flores corroborou a versão dos fatos relatada na Delegacia de Polícia, afirmando que o apelante

foi até o mercado e tentou entrar no estabelecimento, mas foi solicitado que se retirasse, pois era o local de trabalho da vítima. O marido da testemunha conversou com o réu, que saiu, mas logo retornou e permaneceu na porta, esperando pela vítima
, enquanto esta chorava de medo
. Acrescentou que a vítima estava amedrontada, razão pela qual decidiram chamar a polícia.

Os policiais militares, ao serem ouvidos em juízo, relataram:

“
A testemunha policial militar Eliel
que disse que a vítima trabalhava no local e que a pessoas chamaram a polícia, disse que o réu queria pegar algum valor de dinheiro com ela e ela negou, quando entraram em luta corporal e por ele ser homem, teria agredido a vítima, inclusive teria ameaçado ela. Disse que a vítima estava com medo de voltar sozinha para casa, mas que ele teria então explicado para ela que ele seria preso e não poderia, pelo menos a princípio, retornar a casa. Questionada pela defensora, sobre as ameaças, disse que teria sido narrado pela vítima, que ele teria ameaçado ela de morte, que a agressão seria física. Questionada pela magistrada, disse
que a vítima estava muito assustada, que ela não acreditava que poderia ser feito algo contra ele, para impedir que ele agredisse posteriormente
, pois ele já estava há um tempo na frente do mercado.”

“A testemunha Thiago
, que esclareceu que foram chamados pela dona do mercado, dizendo que o réu estava no mercado ameaçando a vítima, chegando lá encaminharam o réu até a Delegacia, disse que o réu teria negado os fatos e que sobre a vítima ele não sabe muito,
mas que era evidente que ela estava dentro do mercado, o réu do lado de fora, e que ela não saia porque estava com medo dele.
Disse ainda que o réu teria dito que somente foi conversar com a vítima.”
Extraído da sentença

Analisando os depoimentos na fase policial e em Juízo, observa-se que
os mesmos estão em sintonia
e não deixam espaço para dúvidas de que o apelante ameaçou a vítima. Não se verifica qualquer contradição ou incoerência quanto à ameaça praticada, pelo contrário, resta nítida sua caracterização, ante o depoimento da vítima e das testemunhas na fase policial, e os depoimentos coletados sob o crivo do contraditório.

Destaco que as palavras ameaçadoras ditas pelo réu se mostraram idôneas e sérias, capazes de incutir fundado temor à vítima, tanto que ela se dirigiu à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e solicitar a concessão
dos serviços da Patrulha Maria da Penha, além de chorar muito
, pois

se sentiu atemorizada diante dos fatos.

De tudo isso, mostra-se incabível a absolvição do réu pleiteada pela Defesa, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, devendo ser mantida a condenação.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024